Tribunal: TJDFT
Processo: 0710126-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito de família. Apelação cível. União estável. Termo inicial e final. Ônus da prova. Partilha de bens. Valorização de imóvel particular por benfeitorias. Indenização. Motocicleta adquirida após a dissolução. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a existência de união estável no período de maio/2012 a 11/07/2024 e determinar a partilha igualitária de veículo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e final da união estável havida entre as partes; (ii) estabelecer se a valorização de imóvel particular por benfeitorias realizadas na constância da união e a motocicleta adquirida após a separação de fato devem ser objeto de partilha.
III. Razões De Decidir
3. A união estável configura-se como ato-fato jurídico, exigindo demonstração robusta de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, nos termos do art. 1.723 do CC.
4. A parte autora suporta o ônus da prova quanto ao período alegado, conforme art. 373, I, do CPC. Contudo, não demonstrou convivência pública e duradoura com animus familiae entre 2009 e 2011.
5. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância da união, bem como as benfeitorias realizadas em bens particulares, conforme arts. 1.658 e 1.660, IV, do Código Civil.
6. Embora o lote tenha sido adquirido pelo apelado em 2007, antes do início da união, a prova documental demonstra que, durante a convivência, foram realizadas obras e melhorias substanciais que transformaram edícula precária em residência acabada, com expressiva valorização patrimonial.
7. As benfeitorias e acessões introduzidas em bem particular integram a comunhão, sendo devida indenização correspondente ao acréscimo patrimonial, nos termos dos arts. 1.660, IV, e 1.255 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa.
8. A motocicleta adquirida após o término da união mantém natureza de bem particular e não se sujeita à partilha.
IV. Dispositivo E Tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe à parte que alega período diverso de união estável comprovar, de forma robusta, a convivência pública, contínua, duradoura e com ânimo de constituir família. 2. A separação de fato caracteriza o termo final da união estável quando evidenciada por medidas judiciais e atos inequívocos de ruptura do vínculo. 3. As benfeitorias e construções realizadas na constância da união em imóvel particular comunicam-se, sendo devida indenização correspondente ao acréscimo patrimonial. 4. Bem adquirido após o término da união estável não se comunica no regime da comunhão parcial de bens.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.255, 1.658, 1.660, IV, e 1.723; CPC, art. 373, I.